Tribunal: STF
Processo: ARE 1413446
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 24, fl. 2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. 



    1. Quantum debeatur apurado em laudo pericial bem elaborado e que merece credibilidade por haver rebatido com superioridade de argumentos as críticas das partes. Valor da indenização mantido.



    2. Juros compensatórios que incidem a partir do apossamento administrativo no percentual de 6%, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 2.332 e pelo STJ na Pet. 12.344/DF, em revisão da tese relativa ao Tema nº 126.



    3. Juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (art. 15- B do Decreto-lei nº 3.365/41), por se tratar de crédito de responsabilidade da Fazenda Pública. Sentença reformada, em parte. Recurso do expropriante provido. Recurso da expropriada desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 26 e Vol. 32), foram rejeitados (Vol. 28 e Vol. 34).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/SP alega que o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 2.332. 



    Em suma, a parte recorrente postula “a plena aplicação da ADIn nº 2.332 (“de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença”), sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (Vol. 30, fl. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE em razão da incidência, ao caso, da Súmula 279 do STF (Vol. 43).



    No Agravo (Vol. 46), a parte refuta o óbice apontado.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pelo DER/SP, para reformar a sentença que fixou os juros compensatórios na desapropriação em 1% ao mês, determinando sua estipulação em 6% ao ano sobre o valor total da indenização no que se refere ao período anterior a 15/5/2019, data em que efetuado o depósito da oferta inicial. 



    Por outro lado, no período posterior a 15/5/2019, determinou a fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano incidente sobre a diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização fixado na sentença.



    A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, na parte que interessa (Vol. 24, fl. 6):



    “Todavia, com razão o DER em relação aos consectários da condenação. De acordo com o Plenário do Colendo STF no julgamento da ADI nº 2.332, foi fixada, dentre outras, a tese de que “é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”. 



    Na sequência, e em decorrência do resultado dessa decisão, o Colendo STJ no julgamento da Petição nº 12.344/DF, em 28.10.2020, acolheu a proposta de revisão da tese do Tema nº 126 dos Repetitivos, para fixar o entendimento de que “o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à MP 1.577/97”, superando o posicionamento anterior, que reputava constitucional a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano mesmo após tal data. Portanto, os juros compensatórios são devidos à taxa de 6% (seis por cento) ao ano e incidem no caso a partir do apossamento administrativo, ocorrido em agosto de 2016 (fls. 416), sobre o valor total da indenização até 15 de maio de 2019, quando efetuado o depósito da oferta inicial (fls. 716), e, a partir daí, até a expedição do precatório, sobre a diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização, ambas devidamente corrigidas. 



    Por sua vez, os juros de mora incidem de acordo com o princípio tempus regit actum. Como a obrigação de efetuar o pagamento da indenização surge com o trânsito em julgado da decisão condenatória e se regula pela lei vigente nesse momento, atualmente os juros moratórios são devidos à razão de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100, § 5º, CF), com base no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, até a data do efetivo pagamento, por se tratar de crédito de responsabilidade da Fazenda Pública”.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/4/2018, fixou tese no sentido de que:



     I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    II - A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Por outro lado, no que se refere às alegações do DER-SP, no sentido de que os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização fixado na sentença, inclusive no que se refere ao período que antecede o efetivo depósito da oferta, para analisar tal questão seria necessário examinar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Decreto-Lei 3.365/1941), o que é inviável nesta sede recursal, bem como os fatos e provas constantes dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente